Tribunal: TJMT
Processo: 1011086-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011086-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), VITORIO REGINATO NETO - CPF: 366.740.529-49 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GARGIONI FILHO - CPF: 688.827.691-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BOA-FÉ DO EXECUTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para afastar o reconhecimento de fraude à execução e a imposição de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso quanto à data do deferimento da substituição da penhora e à alegação de má-fé; (ii) se houve omissão na análise da violação aos deveres processuais; e (iii) se existe contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão já analisou a cronologia da substituição da penhora e concluiu inexistir fraude à execução, conforme Súmula 375 do STJ.

4.

A boa-fé do executado foi reconhecida, afastando violação aos deveres processuais dos arts. 6o e 77 do CPC.

5.

Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

6.

Embargos de Declaração servem apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, não sendo meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6o, 77 e 1.022; Súmula 375/STJ; Súmula 98/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO CARLOS GARGIONI FILHO
em face do acórdão de id. 299331867, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por VITÓRIO REGINATO NETO para afastar o reconhecimento de fraude à execução e depósito judicial do valor de R$ 520.000,00 decorrente da venda de imóvel, bem como as multas aplicadas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, na Execução de título extrajudicial n. 1045115-18.2023.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão quanto à data do deferimento da substituição da penhora, sustentando que a alienação do imóvel ocorreu durante a discussão judicial e antes do deferimento, o que configuraria má-fé; omissão

sobre a violação dos deveres de lealdade e cooperação processual (arts. 6o e 77 do CPC); contradição entre os fundamentos do acórdão, que reconhece que a substituição foi deferida após a alienação, mas ainda assim conclui pela boa-fé do executado.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, reformando o acórdão com efeitos infringentes e
o prequestionamento dos artigos mencionados
(id. 300359889).

O embargado
VITORIO REGINATO NETO não apresentou
contrarrazões (id. 302884379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradição no acórdão quanto à análise da data do deferimento da substituição da penhora, à conduta do executado em relação ao dever de lealdade processual e à conclusão da boa-fé.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado analisou expressamente a cronologia fática: consignou que a alienação do imóvel se deu antes do deferimento da substituição de penhora e que não havia averbação ou vínculo processual que pudesse configurar fraude à execução. O fato de o imóvel estar inserido no contexto judicial não altera a conclusão, pois a fraude pressupõe restrição registrada ou prova inequívoca de má-fé, nos termos da Súmula 375 do STJ. Assim, inexiste omissão no julgado.

Ainda, o acórdão examinou a boa-fé do executado ao considerar que a alienação foi pública, formal e acompanhada de depósito bancário, afastando qualquer intenção de ocultação ou fraude. A inexistência de má-fé já implica ausência de violação aos deveres previstos nos arts. 6o e 77 do CPC. Não há ponto omisso, mas mera discordância do embargante com a conclusão do julgado.

Ademais, não se identifica contradição interna no acórdão que registrou que a substituição foi deferida após a alienação e, com base nisso, afastou a configuração de fraude e as penalidades. A premissa é coerente com a conclusão adotada e o inconformismo do embargante não se confunde com contradição sanável por Embargos de declaração.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que o julgamento enfrente suficientemente os pontos controvertidos, com respaldo fático e jurídico, como ocorreu no caso em comento.

Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e a tentativa de reabrir debate sobre os temas, mostra-se incabível nessa via, especialmente porque foram amplamente abordados no julgado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025